Tribunal: TJSP
Processo: 1101295-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIAGEM INTERNACIONAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM DURANTE TODO O PERÍODO DA VIAGEM – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1101295-
93.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO LIMA DE
OLIVEIRA, é apelado ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA SPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101295-93.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 29405
APEL.No: 1101295-93.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (9a VARA CÍVEL)
APTE. : PEDRO LIMA DE OLIVEIRA
APDO. : ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA SPA
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
VIAGEM INTERNACIONAL - EXTRAVIO DE
BAGAGEM DURANTE TODO O PERÍODO DA VIAGEM
DANOS MORAIS CONFIGURADOS VALOR FIXADO EM
R$ 10.000,00.
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por PEDRO
LIMA DE OLIVEIRA, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS, que moveu contra ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA SPA, cujo
pedido inicial foi julgado improcedente, nos moldes da sentença de fls. 161/162,
do Juiz VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, da qual o relatório se adota.
Alega o apelante ter realizado voo de São Paulo a Paris
com conexão em Roma, realizando devidamente o check-in colacionando a inicial
a documentação comprobatória do alegado.
Ocorre, contudo, que chegando a seu destino (Paris) foi
surpreendido com a ausência de entrega de sua bagagem por parte da
transportadora aérea, sendo que ficou a viagem inteira, de de 27 de novembro a
11 de dezembro (13 dias) sem sua bagagem e sem ter recebido qualquer apoio
da transportadora aérea.
Em consequência, tendo sua mala somente devolvida
quando já estava em solo pátrio, requer indenização em razão do tempo perdido
no exterior com a procura de utensílios básicos e vestimenta para vários
momentos, tendo perdido valioso tempo em passeios e visitas históricas. Em
razão do ocorrido, vem pleitear a reforma do julgado com a reparação pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101295-93.2019.8.26.0100 -Voto no
3
sofrimento experimentado.
Com contrarrazões os autos vieram a Superior Instancia.
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Magistrado de primeiro grau,
a r. sentença merece reforma.
Por primeiro, anoto que o julgador de 1o grau Dr. VALDIR
DA SILVA QUEIROZ JR, laborou em equívoco ao aplicar a Convenção de
Montreal ao caso vertente, posto que o diploma citado aplica-se a indenização
tarifada para o caso de dano ou extravio de carga (indenização por dano
material), não tratando essa legislação de indenização por danos morais, sendo
que na vacância a jurisprudência pátria é assente ao determinar a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.
Ora, no caso em tela o entendimento exposto na decisão
monocrática não se sustenta posto entender-se que viajar sem seus pertences
básicos e trajes adredemente escolhidos não estragam uma viagem, não tem o
menor cabimento, sendo totalmente equivocada a afirmação constante no
julgado de que: “Ademais, o referido atraso da bagagem não implicou
comprovado impacto relevante a justificar ressarcimento, sem nenhum indício que
se exteriorizaram, de alguma forma, sentimentos de impotência, despeito,
desconforto, insegurança e angústia, com desgaste físico psíquico e anormal”.
Registre-se, que uma viagem de poucos dias para Paris
com tantas coisas para se ver em tão pouco tempo é realmente exasperante e
frustrante passar o dia em lojas comprando sapatos, camisas, aparelhos de
higiene íntima, enfim, objetos que já havia levado em sua bagagem para não
perder tempo.
Realmente, equivocou-se o magistrado de 1o grau ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101295-93.2019.8.26.0100 -Voto no
4
entender que competia ao apelante comprovar que esse atraso trouxe
aborrecimentos que pudessem abalar sua psique.
Forçoso o reconhecimento de que o apelante sofreu dano
moral na modalidade in re ipsa e que não pode ser equiparado a mero
aborrecimento, de acordo com o posicionamento desta Câmara: TJSP, Apelação
1036462-51.2015.8.26.0506, Relator (a): Spencer Almeida Ferreira, Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado, Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara Cível,
Data do Julgamento: 09/08/2017, Data de Registro: 09/08/2017.
Ora, qualquer pessoa, que já tenha passado por situação
análoga sabe a maneira rude e grosseira com que as companhias aéreas tratam
os viajantes e entender-se que os fatos narrados constituem meros
aborrecimentos é desconhecer o que é viajar para o exterior privado de sua
bagagem.
Assim, o entendimento adotado pelo Magistrado de 1o grau,
não se sustenta, posto que com a vida apressada e corrida que vivemos, este
tempo é precioso, quer para as nossas necessidades trabalhistas, quer para
restar em companhia de nossos entes queridos.
Anoto, que a jurisprudência Pátria de há muito vem
reconhecendo o valor do tempo em nossa existência cotidiana, a conferir:
“(...) o tempo, pela sua escassez, é um bem precioso para o indivíduo,
tendo um valor que extrapola sua dimensão econômica. A menor fração de
tempo perdido em nossas vidas constitui um bem irrecuperável. Por isso,
afigura-se razoável que a perda desse bem, ainda que não implique em prejuízo
econômico ou material, dê ensejo a uma indenização. A ampliação do conceito de
dano moral, para englobar situações nas quais um contratante se vê obrigado a
perder seu tempo livre em razão da conduta abusiva do outro, não deve ser vista
como um sinal de uma sociedade que não está disposta a suportar abusos” (LUIZ
FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO. Dano moral em caso de descumprimento de
obrigação contratual, AMAERJ Notícias Especiais, n. 20, junho/2004) (Grifei).
Nesse
mesmo
sentido:
TJSP,
Apelação
no1000703-29.2015.8.26.0699, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101295-93.2019.8.26.0100 -Voto no
5
RICARDO NEGRÃO, J. 06/03/2017.
Assim, comprovados os fatos narrados, tem sim o apelante
direito a justa indenização, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) devidamente
corrigidos monetariamente a partir desta fixação mais juros de mora a partir da
citação ficando reformada a decisão de 1o grau.
Em razão da procedência total do pedido, fixo os honorários
sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, respondendo ainda o
vencido por despesas e custas processuais.
Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para
julgar procedente o pedido inicial, e condenar a apelada no pagamento de
indenização pelos danos morais causados ao apelante, que fixo em R$
10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária pelos
índices constantes na Tabela Prática deste Tribunal de Justiça a partir do
arbitramento; e, de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a
citação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator